Tribunal: TJSP
Processo: 1025992-49.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração em certame público – Concurso público para Polícia Militar – Eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica – Previsão dessa fase no edital do concurso – Edital publicado após a LCE no 1.291/2016 – Ausência de ilegalidade – Sentença de improcedência – Manutenção – Laudo objetivamente produzido e devidamente fundamentado – Mérito administrativo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração em certame público – Concurso público para Polícia Militar – Eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica – Previsão dessa fase no edital do concurso – Edital publicado após a LCE no 1.291/2016 – Ausência de ilegalidade – Sentença de improcedência – Manutenção – Laudo objetivamente produzido e devidamente fundamentado – Mérito administrativo que não pode ser controlado pelo Poder Judiciário – Eliminação regular – Precedentes desta Corte Paulista – Sentença mantida – DESPROVIMENTO do recurso interposto.